Tribunal: TJPA
Processo: 0002323-44.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002323-44.2013.8.14.0070

APELANTE: CARLOS ALBERTO AKIRA MASAOKA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO. CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Carlos Alberto Akira Masaoka contra sentença que o condenou a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de lesões corporais praticados por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste de que o mérito restou prejudicado pela ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade intercorrente;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

O prazo prescricional aplicável ao delito com a prolação da sentença de mérito, passou a ser de 4 (quatro) anos, consoante estabelecido no art. 109, inciso V c/c art. 110, parágrafo único, do CP/40, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente do crime, por se tratar de matéria de ordem pública, restando extinta a punibilidade do acusado;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e julgado prejudicado para:

Declarar a extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade intercorrente
.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V, art. 110, §1º, art. 119, todos do CP.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

à unanimidade, em
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO DE OFÍCIO
em decorrência da extinção da punibilidade, ante a ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002323-44.2013.8.14.0070

VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

APELANTE: CARLOS ALBERTO AKIRA MASAOKA

DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS ALBERTO AKIRA MASAOKA,
em face de sentença prolatada na data de 21/8/2019, pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba,
que a condenou nas
sanções previstas no art. 129, § 9.º, do CP
(lesões corporais praticadas por violência doméstica
), 1 art. 12, da Lei n.º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) fixando-lhes a pena definitiva em concurso material de crimes em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e pagamento de e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

A denúncia foi recebida na data de 10 de agosto de 2015.

Em suas
razões recursais
(24/5/2021), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e sua fixação no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(13/7/2021), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou (7/5/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Os crimes de que trata o presente caso estão capitulados no
art. 121, § 9.º, do Código Penal

e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003
,
que gerou a
pena concreta e individualizada de
em 1 (um) ano de detenção para o crime de lesões corporais praticadas por violência doméstica e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para o crime de porte ilegal de arma de fogo, somados 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção.

A sentença penal condenatória foi assinada na data de
21 de agosto de 2019.
Não obstante, verificamos que o Representante do Ministério Público tomou ciência da sentença na data de
26/9/2019.

O prazo prescricional a ser considerado corresponderia a 4 (quatro) anos,
e que foi até superado, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal.
O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação. N
os termos do art.109, inciso V, do CP:
“
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Destaco que, entre a data da publicação da sentença
(21/8/2019)
até os dias atuais já decorreram mais de quatro anos.

Portanto, a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, ex vi legis:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Esse dispositivo é complementado pela orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF:
“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Destaco que “n
o caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente” (art. 119, CP).
A prescrição reconhecida é em relação aos
crimes de lesões corporais e porte ilegal de arma de fogo
.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO DE OFÍCIO
em decorrência da extinção da punibilidade, ante a ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, em face de
CARLOS ALBERTO AKIRA MASAOKA,
nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º, 119, todos do CP
restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/11/2024